Tribunal: TJPA
Processo: 0000129-69.2005.8.14.0019
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. SENTENÃA CONDENATÃRIA. PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. PRESCRIÃÃO RETROATIVA SUSCITADA PELA DEFESA DO APELANTE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÃÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS PARA 06 (SEIS) ANOS. APLICAÃÃO DO ART. 115 DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE DO RÃU. DECISÃO UNÃNIME.1. Com a condenaÃ§Ã£o do rÃ©u Ã pena de 08 (oito) anos de reclusÃ£o, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB, Ã© de 12 (doze) anos. No entanto, este prazo Ã© reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do CÃ3digo Penal Brasileiro. 2. O acusado, no momento da prÃ¡tica do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuÃa apenas 19 (dezenove) anos de idade, tendo nascido no dia 03/05/1985, conforme faz prova seu depoimento na polÃcia Ã s fls. 30/31, bem como a cÃ3pia de sua CertidÃ£o de Nascimento Ã s fls. 32 e Carteira de Identidade anexada aos autos Ã s fls. 44, documentos esses que possuem fÃ© pÃºblica, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido Ã metade, ficando, portanto, em 06 (seis) anos. 3. Visualiza-se a ocorrÃªncia da prescriÃ§Ã£o retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto e deve ser considerado entre a data da publicaÃ§Ã£o da sentenÃ§a (31/07/2019) e a data do recebimento da denÃºncia (15/02/2006), perÃodo este que jÃ¡ excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescriÃ§Ã£o retroativa declarada para extinguir a punibilidade do rÃ©u, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso III e 115, todos do CPB.4. Recurso conhecido e provido, Ã unanimidade. ExtinÃ§Ã£o da punibilidade pela prescriÃ§Ã£o retroativa.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0000129-69.2005.8.14.0019
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CURUÇÁ/PA (VARA ÚNICA)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
O. P. O.
ADVOGADO: EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA (OAB/PA Nº 25.554)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA NEY TAPAJÓS FERREIRA FRANCO)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELA DEFESA DO APELANTE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS PARA 06 (SEIS) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.
1. Com a condenação do réu à pena de 08 (oito) anos de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB, é de 12 (doze) anos. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.
2. O acusado, no momento da prática do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade, tendo nascido no dia 03/05/1985, conforme faz prova seu depoimento na polícia às fls. 30/31, bem como a cópia de sua
Certidão de Nascimento
às fls. 32 e
Carteira de Identidade
anexada aos autos às fls. 44, documentos esses que possuem fé pública, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 06 (seis) anos.
3. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (31/07/2019) e a data do recebimento da denúncia (15/02/2006), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso III e 115, todos do CPB.
4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. Extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 24 de maio de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0000129-69.2005.8.14.0019
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CURUÇÁ/PA (VARA ÚNICA)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
O. P. O.
ADVOGADO: EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA (OAB/PA Nº 25.554)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA NEY TAPAJÓS FERREIRA FRANCO)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
O. P. O.
(nascido em
03/05/1985
), em face de sentença proferida no dia
31/07/2019
, às fls. 116/118, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Curuçá/PA e Terra Alta/PA,
Dr. José Maria Pereira Campos e Silva
, que,
julgando parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia
, o
condenou
a uma pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime capitulado no art. 217-A do CPB (
Estupro de vulnerável
).

Narra a
denúncia
(fls. 02/04) que,
o denunciado manteve um relacionamento amoroso com a vítima, a menor C. P. C. do V., de 11 (onze) anos
, chegando a praticar com ela ato sexual. No dia
25/04/2005
, a vítima estava sozinha em sua residência, onde compareceu o denunciado, com o pretexto de emprestar um livro. Ao chegar na residência,
os dois começaram a namorar e mantiveram relação sexual
.
A menor disse que, na época, era virgem e não foi forçada pelo denunciado a manter relações com ele
, o que ficou comprovado no
Laudo de Exame de Corpo de Delito
, onde não foram encontrados vestígios de lesão corporal.

Em
razões recursais
(fls. 134/143), a defesa requer que seja declarada
extinta a punibilidade do apelante
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, reconhecendo o instituto da
redução pela metade do prazo prescricional para o apelante
, uma vez que
o agente tinha menos de 21 (vinte e um) anos
ao tempo dos fatos a ele imputados, sendo
o prazo prescricional de 06 (seis) anos
, nos termos dos arts. 109, inciso III, 110 e 115 do CPB. Subsidiariamente, a defesa requer o
reconhecimento e a aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB (menoridade relativa)
, uma vez que o agente tem direito subjetivo a aplicação desta por, na data do fato, ter idade inferior a 21 (vinte e um) anos.

Em
contrarrazões
(fls. 152/154), o digno representante ministerial pugna pelo
provimento
do recurso, para que
a sentença seja reformada
,
extinguindo a punibilidade do réu/apelante face à incidência da prescrição retroativa da pretensão punitiva
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do presente apelo, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do apelante (parecer de fls. 159/162).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante merece prosperar.

1. Da ocorrência da prescrição retroativa. Extinção da punibilidade do réu.

A defesa do apelante, nas razões recursais (fls. 134/143), suscita a ocorrência da
prescrição
em relação ao
crime de estupro de vulnerável
,

praticado pelo ora recorrente. Segundo a defesa, foi aplicada ao réu, na sentença, a pena em concreto de
08 (oito) anos de reclusão
, que consoante o art. 109, inciso III, do CPB,
prescreve em 12 (doze) anos
, e, como o réu possuía na data do fato
menos de 21 (vinte e um) anos
, impõe-se a
redução do prazo prescricional pela metade
, nos termos do art. 115 do CPB, o qual passa a corresponder a
06 (seis) anos
.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão à defesa, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 08 (oito) anos de reclusão
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB, é de
12 (doze) anos
, se o máximo da pena é superior a 04 (quatro) anos e não excede a 08 (oito). No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(dia 25/04/2005)
, o acusado era
menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja, possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade,
tendo nascido no dia
03/05/1985
, conforme faz prova seu depoimento na polícia às fls. 30/31, bem como a cópia de sua
Certidão de Nascimento
às fls. 32 e
Carteira de Identidade
anexada aos autos às fls. 44, documentos esses que possuem
fé pública
, o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 06 (seis) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:
Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira,
entre a data da sentença (31/07/2019), às fls. 118, e a data do recebimento da denúncia (15/02/2006), às fls. 62, já se passaram 13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias, tempo que excede e muito o lapso prescricional de 06 (seis) anos acima mencionado, tendo prescrito o crime em 14/02/2012
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ anexado aos autos na contracapa do processo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar a extinção da punibilidade do réu/apelante O. P. O. pela prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso III e art. 115, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora